Tribunal: TJSP
Processo: 1002441-69.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento.
Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Preliminar de falta de interesse processual. Rejeição.
Avarias nos equipamentos eletrônicos dos segurados. Prejuízos pagos pela seguradora. Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade não comprovado. Indenização indevida.
Recurso provido.